Tribunal: TJSP
Processo: 2290749-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO DE BAIXA RENDA. Ação de Execução de Despesas Condominiais.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PRETENDIDA PELO CONDOMÍNIO EXEQUENTE.

INCONFORMISMO DO CONDOMÍNIO. Busca obter a benesse.

AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO DE BAIXA RENDA. Ação de Execução de Despesas Condominiais.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PRETENDIDA PELO CONDOMÍNIO EXEQUENTE.

INCONFORMISMO DO CONDOMÍNIO. Busca obter a benesse.

AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão de gratuidade. Custas que devem ser recolhidas em patamar mínimo, insuscetível de acarretar desfalque ao agravante.

AGRAVO DESPROVIDO.